Tribunal: STF
Processo: Pet 15202
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de apreciação de tutela constitucional de urgência, com pedido subsidiário de chamamento do Ministério Público Federal ou de declínio de competência ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, formulada por Reinaldo Onofre do Carmo e Cruz em face do Município de São Paulo e outros (eDOC 25, id: 2b3c960e).
O Requerente sustenta que, a despeito de reconhecer o caráter excepcional e de interpretação estrita da competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal, há situação absolutamente excepcional, caracterizada por suposta lesão continuada a interesses públicos federais, envolvendo concessão incidente sobre bem da União, desvio de recursos públicos em valores expressivos, violação estrutural a direitos fundamentais de permissionários e risco de dano institucional irreversível, circunstâncias que, a seu ver, justificariam a atuação cautelar desta Corte para cessar imediatamente as irregularidades apontadas.
Diante disso, requer a apreciação imediata da tutela de urgência. Subsidiariamente, pleiteia o chamamento do Ministério Público Federal, para que atue como titular da ação ou como fiscal da ordem jurídica, ou, sucessivamente, o declínio de competência com remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF. Requer, ainda, em qualquer hipótese, a preservação dos atos já praticados e da eficácia das medidas urgentes, com determinação de apreciação imediata do pedido liminar pelo juízo competente, a fim de evitar a continuidade do alegado dano.
É o relatório. Decido. 
Como já aduzido nos presentes autos, em sede de decisão monocrática de minha lavra proferida em 22/01/2026 (eDOC 24, id: cdf9085d), o direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência originária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição.
Com efeito, o pedido ora apresentado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição Federal. Vide precedentes:
 
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE DEMANDAS SUJEITAS À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Ação Declaratória c/c Revisão da Tese de Repercussão Geral”. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Pet 10230 AgR, Rel. MIn. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 28.03.2023)
 
E M E N T A: PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA MINISTRO DE ESTADO - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra Ministro de Estado, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades que, em matéria penal (CF, art. 102, I, “b” e “c”), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, “d”). Precedentes. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. - O Supremo Tribunal Federal tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau. (Pet 4089 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2013)
 
Na petição (eDOC 25, id: 2b3c960e), o Requerente limita-se a invocar, de forma genérica, o art. 102, inciso I, da Constituição Federal, sem indicar, de maneira específica, a hipótese de cabimento aplicável ao caso concreto. Assim, a manifestação configura mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos, desacompanhada de elementos novos capazes de infirmar as conclusões já lançadas.
Ante o exposto, nego seguimento à petição e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, §1º).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente